Tribunal: TJES
Processo: 5001483-89.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001483-89.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: JOAO PAULO FAVALESSA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO E POSTERIOR ENTREGA DO TERMO DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
Configurada a falha na prestação do serviço diante da demora injustificada na liberação da carta de crédito e na emissão do termo de quitação após o pagamento integral das obrigações contratuais, é devida a indenização por danos morais. A conduta da administradora de consórcio violou o dever de boa-fé objetiva, frustrando legítima expectativa do consumidor. Sentença em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001483-89.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: JOÃO PAULO FAVALESSA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO E POSTERIOR ENTREGA DO TERMO DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
Configurada a falha na prestação do serviço diante da demora injustificada na liberação da carta de crédito e na emissão do termo de quitação após o pagamento integral das obrigações contratuais, é devida a indenização por danos morais. A conduta da administradora de consórcio violou o dever de boa-fé objetiva, frustrando legítima expectativa do consumidor. Sentença em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda., inconformada com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais proposta por João Paulo Favalessa, reconhecendo falha na prestação do serviço e condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2.A parte recorrente sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação dos serviços prestados, pois a liberação da carta de crédito e a emissão do termo de quitação ocorreram dentro dos prazos contratuais. Afirma que eventual demora se deu por fatores externos e colaborativos do próprio consumidor, como o envio gradativo de documentos e trâmites junto à empresa intermediadora. Alega, ainda, inexistência de conduta ilícita ou dano moral indenizável, defendendo que os aborrecimentos enfrentados seriam insuficientes para justificar reparação. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal gira em torno da existência ou não de falha na prestação de serviço por parte da administradora de consórcio quanto à demora na liberação da carta de crédito e na emissão do termo de quitação do contrato após a sua integral liquidação, e se tal conduta gerou danos morais passíveis de indenização.

RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, ressalta-se que a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da clara configuração de relação de consumo, sendo a administradora de consórcio fornecedora de serviços e o autor, destinatário final.

5. A controvérsia gira em torno da suposta ausência de falha na prestação do serviço alegada pela parte recorrente, que busca eximir-se da condenação imposta. Contudo, a análise do conjunto probatório evidencia que a prestação de serviços não se deu de forma adequada, eficiente e tempestiva, nos moldes exigidos pelo art. 20 do CDC.

6. No que tange à liberação do crédito consorcial, a recorrente sustenta que agiu conforme os prazos contratuais e que a demora decorreu de procedimentos internos e da necessidade de apresentação de documentos por parte do consumidor. Todavia, trata-se de justificativas
genéricas
e s
em comprovação concreta nos autos
. A demora de aproximadamente n
ove meses entre a contemplação e a efetiva disponibilização do crédito revela-se desarrazoada
, não havendo provas de que o autor tenha contribuído de maneira significativa para esse atraso.

7. No que diz respeito ao termo de quitação, a tese de ausência de falha também não se sustenta. Embora a recorrente afirme ter enviado o termo no prazo de sete dias úteis após a solicitação, os documentos trazidos aos autos, especialmente os registros de comunicação entre as partes, revelam que o termo só foi efetivamente disponibilizado ao autor 31 dias após a quitação do contrato. A alegação de que o autor prenotou o título antes de receber o documento não invalida a constatação da demora, uma vez que não se comprovou que o termo havia sido enviado com os requisitos formais e funcionais adequados ao cancelamento da alienação fiduciária no cartório competente.

8. Além disso, a jurisprudência dominante reconhece que atrasos injustificados na liberação de carta de crédito e documentos essenciais ao cancelamento de garantias configuram vício na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos morais. A conduta da administradora, ao frustrar a legítima expectativa do consumidor em obter a documentação necessária para dispor de seu patrimônio, violou o princípio da boa-fé objetiva, sendo apta a gerar transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Esse é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO . CRÉDITO CONTEMPLADO. EXIGÊNCIA COMPLEMENTAR DE AVAL. ABUSIVIDADE. DEMORA IMOTIVADA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-consorciados . Precedentes. ( REsp 541.184/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª . Turma, julgado em 25/04/2006, DJ 20/11/2006, p. 300). II. Segundo entendimento dos Tribunais Pátrios, a exigência de outras garantias além da alienação fiduciária, reputa-se abusiva, pois havendo medida posta a viabilizar o adimplemento das parcelas vincendas, qual seja, a alienação fiduciária, não há que se falar em prestação de outras garantias pelo consumidor, que estaria em extrema desvantagem . III. A demora imotivada de 4 (quatro) meses para liberação do crédito contemplado em contrato de consórcio constitui falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o pagamento de indenização por danos morais. IV. Caracterizado o dano moral, o valor de R$ 7 .000,00 (sete mil reais) mostra-se condizente com seu caráter punitivo-pedagógico. V. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL), a unanimidade,em conhecer o recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator . (TJ-ES - AC: 00285293220178080035,
Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Data de Julgamento: 15/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)

9. O dano moral, portanto, restou configurado. O constrangimento, a frustração e a instabilidade vivenciada pelo consumidor diante da inércia da administradora são suficientes para justificar a reparação imposta.

10. O valor arbitrado (R$5.000,00) se mostra razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa. Em caso semelhante foi fixado o mesmo valor por esta 5ª turma Recursal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. MÉRITO: CONSÓRCIO. COTA CONTEMPLADA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00 SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART.
46
DA LEI
9.099
/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DA TEMPESTIVIDADEProferi decisão à fl. 381 declarando a intempestividade recursal. Todavia, o caso é de reconsideração, nos termos do
§ 2º
do artigo
1.021
do
CPC
.Conforme se verifica dos autos, a sentença foi proferida no dia 11/12/2017 e disponibilizada no dia 22/02/2018 e publicada no dia 23/0/2018, conforme certidão de fl. 340. Considerando que o prazo começou a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente, dia 26/02/2018 e findou em 07/03/2018, data do protocolo postal do recurso de fls. 341, tem-se que o recurso inominado interposto é tempestivo. MÉRITOSentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo
46
da Lei n.º
9.099
/95, uma vez que devidamente comprovada a demora excessiva e injustificada para liberação de carta de crédito imobiliária de consórcio contemplado, agravada por tentativas frustradas de solução administrativa.Valor arbitrado a título de danos morais consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-ES - RI: 00015031120168080030, Relator.: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 18/06/2020, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - 5ª TURMA)

11. Dessa forma, a r. sentença encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, notadamente com os artigos 6º, VI, 14 e 20 do CDC, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua reforma.

12. Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, a teor do que preconiza o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Tese de julgamento:

1. A administradora de consórcio que, após a quitação integral do contrato, demora de forma injustificada a entregar termo de quitação necessário à baixa de alienação fiduciária, comete falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação por danos morais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, inc. V e X da CF; art. 6º,, VI. 14 e 20 do CDC; art. 186 e 927 do CC/02.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - RI: 00015031120168080030, Relator.: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 18/06/2020, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - 5ª TURMA; C: 00285293220178080035,
Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Data de Julgamento: 15/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)